Tribunal: TJMT
Processo: 1022315-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022315-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), FERNANDO ASSIS DE PINHO - CPF: 040.381.731-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FIDELI DE SOUZA SANTOS - CPF: 064.754.231-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (VÍTIMA), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (VÍTIMA), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022315-56.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FERNANDO ASSIS DE PINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART.
155, § 1º E § 4º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 330, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de registros penais desabonadores demonstra a periculosidade diferenciada do paciente e, portanto, legitima a segregação cautelar.

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022315-56.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FERNANDO ASSIS DE PINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Assis de Pinho
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1
030667-94.2022.8.11.0002.

Em suas razões assevera que: 1) “
o
paciente foi preso em flagrante, no dia 21.09.2022, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e resistência (artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, c/c o artigo 330, caput, ambos do Código Penal)”
(sic); 2)
“a decisão impugnada é absolutamente inidônea, abarcando apenas argumentos genéricos. Deteve-se apenas em indicar a suposta gravidade do crime e o histórico criminal do paciente, fundamentos extrajurídicos sem qualquer concretude e ausência total de comprovação da necessária cautelaridade”

(sic); 3) “
a prisão cautelar decretada ofende o princípio da homogeneidade, pois, levando em consideração os crimes imputados e a primariedade do paciente, certamente mesmo em caso de condenação não será fixado regime fechado
” (sic); 4) “
o paciente não possui condenação, possui residência fixa e profissional licita
” (sic); 5)
a imposição de medidas cautelares diversas da segregação já seria o adequado e proporcional para preservar a ordem pública, instrução processual, aplicação da lei penal e manutenção da ordem econômica
” (Id. 149066670 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id.
149206673 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 150385652 - pág. 3-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 152170155 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022315-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil investigava o furto ocorrido em 21-9-2022, na empresa Mineração Manah, e recebeu informações “
de um colaborador que não quis declinar a identidade por temer represálias, [...] que os autores do furto se tratavam de Pedro Fideli de Souza santos,
Fernando Assis de Pinho
e Márcio Vinicius Torres, declinando que integram uma associação criminosa cujo líder é Fernando de Pinho, o qual recrutou os executores, forneceu todo apoio logístico para a prática do furto (levando os comparsas ao local do crime e permanecendo do lado de fora, no veículo, dando voltas pela quadra, monitorando o local, para avisar, acaso alguma viatura se aproximasse)”
(sic).

Os envolvidos foram presos em seguida.

No interrogatório, “
Márcio Vinicius Torres [...]
confessou que praticou o furto em concurso com
Fernando Assis de Pinho
e Pedro Fideli de Souza Santos, alegando que, ao todo estavam em cinco homens, mas que não conhece os outros dois comparsas, pois foi o conduzido Fernando de Pinho quem os recrutou
” (sic).

Também afirmou que
“recebeu trezentos reais do autuado Fernando de Pinho,
afirmando que Fernando é o "patrão",
que foi ele quem planejou e coordenou o furto
, que foi Fernando de pinho quem levou o conduzido Pedro Santos e os demais co-autores até o local do crime e ficou dando cobertura com o seu veículo Gol, de cor prata, placa NPL7G39
” (sic).

Constou ainda que “
a equipe se dirigiu até a residência do conduzido Fernando de Pinho, que, ao perceber a chegada da equipe policial, empreendeu fuga, jogando em uma caixa d’água, um caderno contendo anotações financeiras, provavelmente relacionadas ao tráfico de drogas (já que continha diversos nomes com as inscrições kg ou grama e valores),
além de uma tornozeleira rompida
e a quantia de R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais), parte do lucro auferido com o furto na empresa mineração Manah; Que na residência do conduzido Fernando de Pinho, a equipe localizou também, o veículo Gol placa NPL7G39, um dos veículos utilizados para a prática do furto
” (sic) (Id. 149077151 - pág. 11-14 – investigador Fábio Gomes Teles).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial (Id.
145305164 - pág. 86-88),
e manifestação favorável do Ministério Público, nos seguintes termos:

[...]

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda algum dos requisitos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência ou se existe dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito, de indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (fumus comissi delict).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada (periculum in libertatis).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito (boletim de ocorrência e termo de apreensão) está provada e há indícios de autoria (depoimentos das testemunhas e confissão do autuado) bastante a justificar a prisão como foi feita.

A lei pune com maior rigor condutas como descritas nestes autos, em razão do maior perigo a que fica exposta a sociedade quando o crime é assim praticado, por restar demonstrada a maior periculosidade dos agentes e o absoluto menosprezo pela sociedade e pela integridade física, psicológica e até pela vida das pessoas, donde resulta a necessidade de segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública.

Assim, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso in concreto, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os Flagrados de continuar com seu intento criminoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO VINICIUS TORRES, PEDRO FIDELI DE SOUZA SANTOS e FERNANDO ASSIS DE PINHO, já qualificado nos autos. [...]
(Id.
149066691 - pág. 9-10)
.

Posteriormente, o paciente teve seu pedido de liberdade indeferido.

Na oportunidade, a autoridade coatora acrescentou novos argumentos para justificar sua custódia cautelar, notadamente a probabilidade de reiteração delitiva, em razão dos inúmeros registros desfavoráveis que pesam em seu desfavor.

No ponto, o
decisum
consignou:

[...]

VIII - O réu FERNANDO ASSIS DE PINHO efetuou pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão acautelatória (id. 101685473) e juntou os documentos de id. 101685477, id. 101685479 e id. 101687994.

IX - Instado a se manifestar o Ministério Público o fez pelo indeferimento do pedido (id. 102345600 - Pág. 4).

X - A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, a extrema ratio da ultima ratio. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, esta somente terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º).

XI - Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal e, como se sabe ela está sujeita a cláusula "rebus sic stantibus", o que significa dizer que, a uma vez decretada, esta deve permanecer imutável enquanto não ocorrerem circunstâncias de relevo que determinem a sua revogação ou substituição.

XII -
Analisando atentamente os autos e o pedido efetuado pelo Réu, observo que os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva foram bem indicados, sublinhando, além dos elementos probatórios da materialidade delitiva e os indícios de autoria, sua condição e o risco concreto de reiteração criminosa, caso lhe fosse não fosse restringida a sua liberdade
.

XIII -
Ademais, como bem analisado nos autos de “habeas corpus” (id. 100183847 - Pág. 35/38), analisando a folha de antecedentes, verifica-se registros criminais desfavoráveis ao réu – homicídio qualificado (autos n. 0007805-17.2008.8.11.0042 e 0009593-22.2015.8.11.0042), tráfico de drogas (autos n. 6627-23.2014.811.0042, 9025-40.2014.811.0042, 20513- 89.2014.811.0042, 1004063-44.2020.8.11.0042, 1005642-27.2020.8.11.0042, 2975- 45.2008.811.0062, 5319-18.2016.811.0062, 5114-18.2018.811.0062 e 2803-93.2014.811.0062), ameaça (autos n. 2609-64.2012.811.0062 e 21770-47.2017.811.0042), e crimes do sistema nacional de armas (autos n. 21106-21.2014.811.0042), que demonstram claramente a indispensabilidade da medida para resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva
.

XIV -
Continuou a entender que os atos do Réu demonstram seu desrespeito para com o sistema de Justiça, indicando que este, em estado de liberdade, representa perigo para a ordem pública, denotando que sua prisão é imprescindível para acautelar o meio social, prevenindo e contendo a prática de novos fatos criminosos, pois resta clara a possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso
.

XV -
Frise-se, ainda, que a prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, como se vê do Enunciado Orientativo nº 06, que conta com a seguinte redação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

XVI - Mesmo atenta às disposições constitucionais do inciso LVII, do art. 5º da CF, entendo-a legítima, pois as prisões de caráter processual, não constituem um prejulgamento do réu, permitindo-a a lei para acautelar a instrução processual, a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

XVII - Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva de FERNANDO ASSIS DE PINHO
.

XVIII – Considerando que a Defesa do réu não trouxe aos autos qualquer prova de que ao menos tentou obter as imagens que pretende sejam requisitadas pelo Juízo, INDEFIRO o pedido.[...]
(ação penal n. 1031780-83.2022.8.11.0002).

O conturbado histórico criminal do agente demonstra sua periculosidade diferenciada e, portanto, legitima a segregação cautelar. Confira-se:

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que o indiciado "[...]responde a outro processo por homicídio qualificado, além de já possuir pelo menos duas condenações definitivas por roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que reforça a tese de que ele é afeito à prática de ilícitos, de modo a pôr em em risco a Ordem Pública [...] inobstante o réu ter sido beneficiado anteriomente com a liberdade provisória mediante medidas cautelares, o acusado deve, desta vez, ser segregado preventivamente, evitando, efetivamente, que cometa inescrupulosamente novos delitos, haja vista que pragmaticamente restaram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 775.077/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

[...] Na hipótese, a prisão foi mantida em decorrência da reiteração delitiva, evidenciada pela vida pregressa do agravante, que possui ações penais em curso e condenações já transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, o que justificou a decretação, a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Além disso, necessário frisar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não desconheço que julgamento do no
Habeas Corpus
n.
1019701-78.2022.8.11.0000, ocorrido em 4-11-2022, a Primeira Câmara Criminal substituiu a prisão cautelar do corréu Pedro Fidelis de Souza Santos por cautelares alternativas, consignando que o decreto de prisão quanto a ele carecia de fundamentação concreta.

A circunstância não atinge o paciente, pois sua prisão preventiva está alicerçada em
título diverso
.

Ao indeferir o pedido de liberdade, a autoridade coatora agregou novos fundamentos ao decreto constritivo para justificar a segregação de Fernando, inclusive elencou os inúmeros registros criminais ostentados por ele, superando, assim, eventual mácula de que padecia a decisão anterior.

A jurisprudência ilustra a conclusão:

[...] Diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença condenatória proferida em desfavor do agravante, na qual a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos diversos daqueles utilizados na decretação da segregação antecipada, fica superada a alegação trazida na presente impetração que ataca os fundamentos na decretação da prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 740.687/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

[...] II - In casu, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária do ora agravante em prisão preventiva e acrescentou novos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Neste sentido a Jurisprudência desta Corte Superior: "A superveniência de decisão que agrega novos fundamentos para a prisão preventiva constitui novo título judicial para a medida e, por conseguinte, torna prejudicada a impetração dirigida contra o título anterior" (AgRg na PET no HC n. 553.674/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 04/09/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 683.008/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Assim sendo, fica claro que não é caso de estender ao paciente a liberdade provisória que beneficia o corréu, com fundamento no art. 580 do CPP.

De se consignar ainda que “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Ademais, condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022